Tribunal: STF
Processo: ARE 1335975
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 42, Doc. 16):
    “AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro”. Demandantes, avalista e terceiro garantidor, que reclamam da ausência de intimação pessoal quanto à realização dos leilões, de nulidade na prestação da garantia e da impenhorabilidade decorrente da configuração do “bem de família”. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Contratação firmada no dia 26 de março de 2015, portanto anteriormente à Lei nº 13.465, publicada no dia 12 de julho de 2017. Devedor fiduciante e garantidores que, embora intimados para a purgação da mora na forma prevista no artigo 26, §§1º e 3º, da Lei nº 9.514/97, não foram regularmente intimados quanto às datas dos leilões. Providência que era imperiosa conforme entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que exige a intimação pessoal do devedor quanto às datas designadas para o praceamento, possibilitando a purgação da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel até a assinatura do auto de arrematação. Inteligência do artigo 39 da Lei nº 9.514/1997 e do Decreto-Lei nº 70/1966. Procedimento expropriatório que comporta anulação desde o primeiro leilão levado a efeito pelo credor. Nulidade não evidenciada na cláusula que estabeleceu a garantia. Proprietários do imóvel que renunciaram à impenhorabilidade ao oferecer o bem espontaneamente como garantia, mediante alienação fiduciária, da contratação de crédito firmada pela Pessoa Jurídica titulada pela avalista codemandante, com utilização dos recursos pelo pai dela. Entendimento contrário que implica violação à boa-fé objetiva e ao dever de lealdade, que devem nortear as relações contratuais, além de “venire contra factum proprium”. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Opostos sucessivos Embargos de Declaração pela parte recorrente (fl. 54, Doc. 16; fl. 74, Doc. 16), foram rejeitados (fls. 69-72, Doc. 16; e fls. 79-82, Doc. 16).
    No RE (fls. 156-158, Doc. 16; e fls. 1-15, Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 1°, inciso III; 6°; e 226, caput, da Constituição. Em suma, requer a aplicação de entendimento análogo ao pacificado pelo STF nos autos do RE 605.709, para afastar a penhora realizada em imóvel de sua propriedade, por se tratar de bem de família. Aduz que “o bem de família oferecido em garantia de contrato de obtenção de crédito para capital de giro de pessoa jurídica não pode ser objeto de penhora por não estar previsto nas hipóteses de exceção da Lei do Bem de Família” (fl. 13, Doc. 17). 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que o acolhimento das teses recursais demandaria o revolvimento de normas infraconstitucionais, não se caracterizando afronta direta à Carta Magna (fls. 115-117, Doc. 17).
    No Agravo (fls. 8-16, Doc. 18), a parte recorrente alegou a desnecessidade de incursionamento em normas infraconstitucionais e a existência de ofensa direta à Constituição Federal.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 desta CORTE SUPREMA (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).
    Por outro lado, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 44-49, Doc. 16):
    “Ao que se colhe dos autos, os autores, ora apelantes, figuraram como Avalista e Terceiro Garantidor da “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro nº 237/1614/190215”, firmada por Joice Pereira da Silva Santo ME com o Banco réu, ora apelado, no dia 26 de fevereiro de 2015, com a liberação de crédito no montante de R$ 180.000,00, para resgate em sessenta (60) parcelas, vencendo-se a primeira no dia 26 de março de 2015 e a última no dia 26 de fevereiro de 2020, dando em garantia mediante alienação fiduciária o imóvel situado na Rua Costa Rica, 1.038, Jardim das Nações, em Salto, neste Estado, objeto da Matrícula Imobiliária nº 38.182 do Cartório Oficial de Imóveis de Salto (v. fls. 52/67). 
    Segundo a inicial, a contratação foi firmada em favor do pai da coautora Joici, Mariano Pereira da Silva, que utilizou o dinheiro do empréstimo para o pagamento de débitos e fornecedores no desempenho de sua atividade de caminhoneiro. Ocorre que, em razão de dificuldades financeiras, a emitente incorreu em inadimplência, mas os autores não foram pessoalmente notificados quanto à realização dos leilões, tendo sido surpreendidos com a notícia de que o praceamento do bem em causa seria realizado nos dias 16 e 30 de março de 2017 (fl. 70). Daí a Ação ajuizada no dia 30 de março de 2017, com pedido de antecipação da tutela para a suspensão do praceamento, bem ainda de (i) declaração de nulidade da cláusula que estabelece a garantia dada em alienação fiduciária, (ii) declaração de impenhorabilidade do imóvel por constituir bem de família, (iii) revisão das cláusulas contratuais consideradas abusivas e (iv) declaração de nulidade do procedimento extrajudicial (fls. 1/34, 35/184 e 233/256). 
    O pedido de tutela de urgência foi deferido parcialmente para suspender o praceamento do imóvel (fl. 185) e essa decisão foi mantida em sede de Agravo de Instrumento. 
    Embora o r. entendimento do MM. Juiz "a quo", o Recurso comporta acolhimento ao menos em parte. 
    Com efeito, a relação jurídica havida entre as partes está sujeita à Lei nº 9.514/1997, que “dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências”, e estabelece no artigo 27, §§2º -A e 2º-B, “in verbis”: 
    […]
    No que tange à aplicação do Decreto-Lei nº 70/1966 nas operações de financiamento imobiliário em geral regidas pela Lei nº 9.514/1997, e quanto à necessidade de intimação pessoal para as datas do praceamento e também quanto ao prazo para a purgação da mora, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu “in verbis”: 
    […]
    Cumpre consignar ainda que o caso não comporta a aplicação da Lei nº 13.465/2017, publicada no dia 12 de julho de 2017, porque a contratação em causa foi firmada no dia 26 de fevereiro de 2015 (v. fls. 52/67), antes portanto do início da vigência da mencionada Lei. Nesse sentido é o Acórdão proferido pela C. Turma Especial da Subseção de Direito Privado III deste E. Tribunal de Justiça no IRDR nº 2166423-86.2018.8.26.0000, conforme a ementa abaixo transcrita: 
    […]
    No caso vertente, os autores foram notificados pessoalmente no dia 01 de setembro de 2016, pelo Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Salto, neste Estado, para a purgação da mora no prazo de quinze (15) dias, mas esse prazo fluiu, tendo sido consolidada a propriedade do bem dado em garantia ao patrimônio do Banco réu no dia 27 de dezembro de 2016 (v. fls. 47/51 e 477/484). 
    Por outro lado, o Banco réu deixou de comprovar a intimação pessoal dos autores acerca das datas designadas para o praceamento do imóvel, limitando-se a afirmar na contestação que agiu de forma lícita e nos termos da legislação vigente (v. fl. 386). 
    Já se viu, era imperiosa a intimação pessoal dos autores tanto para a purgação da mora quanto acerca das datas designadas para o praceamento do imóvel em causa, sequer bastando no caso eventual intimação por meio de editais. Aliás, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é nula a intimação do devedor que não se dirigiu à sua pessoa” (v. REsp 1531144/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016), bem ainda que “A dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir deste contexto, a notificação por edital” (AgInt no AREsp 1344987/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). 
    Assim, considerando o efetivo prejuízo sofrido pelos autores em razão da ausência de intimação quanto às datas designadas para o praceamento do imóvel dado em garantia mediante alienação fiduciária, de rigor a anulação do procedimento expropriatório em causa desde o primeiro leilão levado a efeito pelo credor, facultando-se ao devedor a possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, observada a necessidade de prévia e regular intimação pessoal da designação das novas datas de praceamento do imóvel em causa. 
    Quanto aos pedidos de declaração de nulidade da cláusula que estabeleceu a garantia e de declaração de impenhorabilidade por se tratar de bem de família, não merecem acolhida. 
    É que, conforme relatado pelos próprios autores, ora apelantes, o bem imóvel foi dado em garantia mediante alienação fiduciária de forma espontânea pelos proprietários, para a contratação de empréstimo pela pessoa jurídica representada pela demandante avalista, com a utilização dos recursos pelo pai dela. Ora, tais circunstâncias afastam a cogitada abusividade da garantia real, assim como a alegada impenhorabilidade decorrente do bem de família, mesmo porque evidenciada a renúncia implícita ao benefício. Entendimento contrário implicaria violação à boa-fé objetiva, que deve nortear os contratos, assim como afronta ao dever de lealdade, configurando evidente “venire contra factum proprium”. 
    Resta o acolhimento parcial do Recurso por conseguinte.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Bem de família. Impenhorabilidade. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 785917-AgR, REl. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 07/04/2014)
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, XXII e XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.10.2011. Divergir do entendimento do acórdão de origem quanto à ilegitimidade para invocar o benefício da impenhorabilidade e a impossibilidade de penhora de imóvel de terceiro - o imóvel constrito não é da ora agravante, mas da empresa que representa -, demandaria a reelaboração da moldura fática e análise da legislação infraconstitucional que regula a matéria, art. 1º da Lei 8.009/90, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 768.082-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 29/04/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NOVA APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário nova apreciação do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 811723-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 08/08/2014)
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Bem de família. Impenhorabilidade. 4. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1047907-AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/03/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente